Tribunal: STF
Processo: HC 66488
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. CRIME CONTINUADO, OU NÃO. QUESTÃO DE PROVA.
SABER-SE, NO CASO, HOUVE CONCURSO MATERIAL OU CRIME CONTINUADO,
NÃO E, ANTE A COMPLEXIDADE DOS FATOS, MATÉRIA QUE SE COMPORTE NO
ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS', NÃO SE TORNANDO POSSIVEL
DESTE MODO, E POR ESSA RAZÃO, DEFERI-LO.